Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014663-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DHIMY DHASSAYE MENESES MOTA
AGRAVADO:- BANCO GMAC S.A.
Agravo de Instrumento n. 1014663-22.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque não foi notificado, visto que a correspondência foi devolvida pelo motivo “desconhecido”.
Aduz que o veículo foi apreendido no endereço fornecido no contrato, conforme constou da certidão do oficial de justiça.
Argumenta que a comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, o Decreto-Lei 911/69 estabelece no §2o do art. 2o que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Todavia, caso o devedor não seja localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.
No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, mas devolvida pelo motivo “desconhecido” (Id 98040982 - Pág. 60), sendo em seguida efetuado o protesto por edital.
Contudo, a comprovação da mora por essa via, impunha o exaurimento das medidas para localizar o devedor, o que não aconteceu.
Importante consignar que o veículo foi apreendido no endereço fornecido na avença (Id 98040981 - Pág. 2).
Dessa maneira, em princípio, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a devolução do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator